Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (DUAS VEZES) E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE afastamento da análise negativa da conduta social. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE À ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
1. No tocante ao princípio da correlação, não se pode desconhecer, por relevante, a assertiva de que o acusado se defende dos fatos conforme narrados na inicial acusatória e não da capitulação jurídica deles extraída. Do mesmo modo, registra-se que a correspondência também deve ser observada entre os fatos provador durante a instrução criminal e a sentença condenatória. Destarte, in casu, o Magistrado a quo, levando em consideração a prova produzida nos autos, concluiu que o recorrente estava presente no momento do crime de roubo praticado contra a segunda vítima, sendo admitido a adequação da sua conduta ao referido fato ilícito. Preliminar rejeitada.
2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente, visto que o procedimento de reconhecimento de pessoas estabelecido no artigo 226 do Código de Processo não constitui prova tarifada para fins de apuração da autoria do delito, tratando-se de meio de prova a ser utilizado apenas “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. No presente caso, em Juízo, a vítima afirmou que não teve qualquer dúvida ao reconhecer o réu como sendo um dos autores do roubo, bem como procedeu novamente ao seu reconhecimento.
3. O conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos imputados aos réus, devendo ser mantida suas condenações pela prática dos crimes previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo).
4. Em relação ao crime de associação criminosa, in casu restou caracterizada a vinculação prévia, estável e permanente entre os recorrentes com o intuito de subtrair veículos nas regiões administrativas do Distrito Federal, conforme costa dos depoimentos das testemunhas polícias atreladas às provas periciais
5. Mantém-se a avaliação desfavorável da conduta social, pois, de fato, o crime ora em análise foi cometido durante a execução de pena por outro delito.
6. O acusado (primeiro apelante) permaneceu preso durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena (ID 41433469) e que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória.
7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não providos para manter a condenação dos apelantes nos seguintes termos: 1o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por três vezes, do artigo 288, parágrafo único, e do artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal; 2o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, caput, por três vezes, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal; 3o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, caput, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal; 4o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c o artigo 29, caput, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal.